Tribunal: TJDFT
Processo: 0738661-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFEITOS CONSTRUTIVOS E DE PROJETO. REPAROS. PERÍCIA JUDICIAL. SATISFAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença relativo à realização de reparos em edifício decorrentes de defeitos construtivos ou de projeto reconhecidos em ação de obrigação de fazer.
2. Decisão anterior – A sentença reconheceu a satisfação da obrigação e julgou extinto o processo, art. 924, inc. II, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o cumprimento integral das obrigações impostas às executadas em ação de obrigação de fazer, relativas aos reparos de defeitos construtivos e de projeto na edificação.
III – Razões de decidir
4. O primeiro laudo pericial apontou o cumprimento parcial das obrigações pelas executadas e especificou as pendências a serem sanadas, e o segundo laudo pericial abordou tão somente a questão documental dos responsáveis pela obra, portanto não evidenciada a satisfação integral das obrigações, ante a ausência de análise técnica sobre serviços relativos às pendências, o que enseja o retorno do processo ao Primeiro Grau.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.